Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. FALHA OU DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. QUEIMA. SEGURO. PAGAMENTO DO PRÊMIO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange a necessidade de revisão do contrato de locação com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro da avença. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade insubsistente.
2. É bem verdade que “sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.). 2.1. No entanto, "( ) Ainda que a relação jurídica seja regida pelas regras e princípios do CDC, o pedido de inversão de ônus da prova não comporta admissão absoluta, sendo necessário que haja um mínimo de verossimilhança das alegações formuladas pela parte que requer o benefício, bem como a comprovação inequívoca da sua hipossuficiência em obter os meios de prova necessários para demonstrar a plausibilidade do seu direito." (TJDFT. Acórdão n. 1359007, APC n. 07127058720188070001, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJe em 10/8/2021). 2.2. No caso, não demonstradas nem a verossimilhança das alegações, nem a hipossuficiência quanto a produção de prova em relação ao fornecedor.
3.O artigo 37, § 6o da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 3.1. “A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço pela Neoenergia com os prejuízos gerados ao segurado. ( ) 5. Se diante do acervo probatório não resta comprovada a existência de nexo entre o dano sofrido e suposta falha na prestação do serviço prestado pela Concessionária, não há como acolher a pretensão indenizatória vindicada pela Seguradora. 6.Sentença mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1663188, 07026642220228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e desprovido.